Tribunal: TJBA
Processo: 8031419-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031419-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, WAGNER ROCHA FARIAS

ACORDÃO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. ASSINATURA FALSA
.
PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8031419-83.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
s simultâneos

BANCO PAN S.A
.
e

MARIA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER dos recursos e NEGAR

provimento à Apelação interposta pela parte ré DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pela parte autora
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator
Designado